Tribunal: STF
Processo: ARE 738644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. LEI DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.